Tribunal: TJMT
Processo: 0006695-56.2015.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
RECURSO ESPECIAL n. 0006695-56.2015.811.0003
RECORRENTES: LUCIO MAURO DA SILVA FERNANDES e RENATA KELLI MODESTO FERNANDES
RECORRIDOS: ELISEU DE SOUZA, LEONARDO DE SOUZA e OZIEL DE SOUZA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por LUCIO MAURO DA SILVA FERNANDES e RENATA KELLI MODESTO FERNANDES, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 43377472):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR MENOR – MORTE DOS PAIS DOS AUTORES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS PAIS PELO ATO ILÍCITO PRATICADO PELO FILHO MENOR – ART. 932, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL – ABATIMENTO DE SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO DA VERBA SECURITÁRIA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VALOR CONSENTÂNEO COM A REPERCUSSÃO LESIVA DO EVENTO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Os pais detêm responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados pelo filho menor (art. 932, I, do Código Civil), que, a seu turno, responde subsidiariamente se os genitores não dispuserem de meios suficientes para tanto (art. 928, caput, do Código Civil).
II – Para fins de responsabilização objetiva dos pais, é dispensável a proximidade física na ocasião em que o ato ilícito é praticado pelo menor. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
III – Não cabe a redução de indenização por danos morais arbitrada em obediência aos parâmetros do instituto. (TJMT – Apelação Cível no 0006695-56.2015.811.0003, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/06/2020).
Não houve a apresentação dos Embargos de Declaração.
Os Recorrentes sustentam que o acórdão guerreado contrariou os artigos 186, 264, 927, 932 e 944, todos do Código Civil e artigo 116 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao argumento que não há falar em responsabilidade solidária ou objetivas dos genitores, devendo o menor infrator responder pelos seus atos ilícitos ressarcindo os danos causados aos Recorridos.
Alternativamente, pleitearam a reforma da sentença, para minorar o valor da indenização por danos morais fixada pelo juízo de primeiro grau.
Recurso tempestivo (ID. 49128964).
A parte Recorrida não ofertou contrarrazões, conforme certidão (ID. 57383494).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, defende o Recorrente a reformar do acórdão combatido para que se reconheça a ilegitimidade de parte Recorrente, vez que a ação deveria ser proposta em desfavor de MATHEUS MODESTO FERNANDES, conforme disposto no artigo 116 do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez que os pais não detêm responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados pelo filho menor, devendo o mesmo arcar com danos causados a parte adversa, decorrente do acidente do trânsito.
A matéria debatida no presente recurso foi devidamente abordada no aresto impugnado, como se observa da transcrição abaixo:
“Como se vê, os pais detêm responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados pelo filho menor (art. 932, I), que, a seu turno, responde subsidiariamente se os genitores não dispuserem de meios suficientes para tanto (art. 928, caput).
Convém registrar que, para fins de responsabilização objetiva dos pais, é dispensável a proximidade física na ocasião em que o ato ilícito é praticado pelo menor. A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO DE OUTREM - PAIS PELOS ATOS PRATICADOS PELOS FILHOS MENORES. ATO ILÍCITO COMETIDO POR MENOR. RESPONSABILIDADE CIVIL MITIGADA E SUBSIDIÁRIA DO INCAPAZ PELOS SEUS ATOS (CC, artigo 928). LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. [...] 3. Não há litisconsórcio passivo necessário, pois não há obrigação - nem legal, nem por força da relação jurídica (unitária) - da vítima lesada em litigar contra o responsável e o incapaz. É possível, no entanto, que o autor, por sua opção e liberalidade, tendo em conta que os direitos ou obrigações derivem do mesmo fundamento de fato ou de direito (CPC,73, artigo 46, II) intente ação contra ambos - pai e filho -, formando-se um litisconsórcio facultativo e simples. 4. O artigo 932, I do CC ao se referir a autoridade e companhia dos pais em relação aos filhos, quis explicitar o poder familiar (a autoridade parental não se esgota na guarda), compreendendo um plexo de deveres como, proteção, cuidado, educação, informação, afeto, dentre outros, independentemente da vigilância investigativa e diária, sendo irrelevante a proximidade física no momento em que os menores venham a causar danos. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1436401/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 16/03/2017)
Não há, portanto, que se falar no afastamento da responsabilidade dos genitores. ”
Com isso, observa-se que o entendimento lançado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do julgado abaixo transcrito:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTR O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTOR MENOR. RESPONSABILIDADE DOS PAIS E DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CULPA. TRANSPORTE DE CORTESIA. DANOS CAUSADOS AO TRANSPORTADO. DOLO OU CULPA GRAVE. SÚMULA 145/STJ. DESPESAS DE TRATAMENTO E LUCROS CESSANTES. AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DO TRABALHO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CUMULATIVIDADE. PROVA. DESNECESSIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. Ação ajuizada em 11/01/2007. Recurso especial interposto em 31/05/2012 e atribuído a esta Relatora em 18/11/2016. Julgamento: Aplicação do CPC/73.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais invocados pelos recorrentes, em que pese a prévia oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
3. É admitida a juntada de documentos na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, não haja má-fé na sua ocultação e seja ouvida a parte contrária. Precedentes.
4. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação expressa do dispositivo legal que teria sido violado pelo acórdão recorrido.
5. A teor do disposto no art. 932, I, do CC/02, os pais são responsáveis pela reparação civil dos danos causados pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. A atribuição de responsabilidade, nessa hipótese, prescinde da demonstração de culpa dos pais, conforme prevê o art. 933 do CC/02, bastando que se comprove a prática de ato ao menos culposo pelo filho menor.
6. "Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente" (REsp 577.902/DF, 3a Turma, de minha relatoria, DJ de 28/08/2006).
7. "No transporte desinteressado, de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave" (Súmula 145/STJ). 8. Hipótese em que o Tribunal de origem - soberano na análise dos fatos e provas dos autos - aferiu a culpa grave do menor que conduzia o veículo, na medida em que: (i) empreendia ao automóvel velocidade de 90 Km/h, quando o permitido no local era de 60 Km/h; (ii) apresentava visível despreparo para a direção de veículos, atuando de forma alheia à prudência que se deve ter em dias de chuva e em curvas acentuadas; (iii) ingeriu bebida alcoólica momentos antes do acidente.
9. É obrigação do ofensor e de seus responsáveis custear as despesas com tratamento médico da vítima até a recuperação de sua saúde, consoante preconiza o art. 949 do CC/02.
10. De acordo com o art. 402 do CC/02, as perdas e danos abrangem, além dos danos emergentes, os lucros cessantes, que, na espécie, correspondem à remuneração que o autor deixou de aferir enquanto afastado, temporariamente, do trabalho.
11. "É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral" (Súmula 387/STJ).
12. A reparabilidade do dano estético exsurge, tão somente, da constatação da deformidade física sofrida pela vítima.
13. Para além do prejuízo estético, a perda parcial de um braço atinge a integridade psíquica do ser humano, trazendo-lhe dor e sofrimento, com afetação de sua auto-estima e reflexos no próprio esquema de vida idealizado pela pessoa, seja no âmbito das relações profissionais, como nas simples relações do dia-a-dia social. É devida, portanto, compensação pelo dano moral sofrido pelo ofendido, independentemente de prova do abalo extrapatrimonial. 14. O reconhecimento da culpa concorrente pelo evento danoso - matéria que, frise-se, não foi devolvida ao conhecimento desta Corte - acarreta a distribuição dos ônus da sucumbência.
15. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido, apenas para a redistribuição dos ônus sucumbenciais. (REsp 1637884/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 23/02/2018) ”
Diante desse quadro, não há evidência de afronta os artigos 264 e 932, ambos do Código Civil e artigo 116 do Estatuto da Criança e Adolescente, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, foi desproporcional o arbitramento do quantum indenizatório em relação ao dano moral, motivo pelo qual suplica pela minoração da condenação imposta.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM RODOVIA FEDERAL. OBRAS NA PISTA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. PRETENDIDA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. (...).
IV. No que tange ao quantum indenizatório, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016). No caso, o Tribunal de origem, à luz das provas dos autos e em vista das circunstâncias fáticas do caso, manteve a indenização por danos morais, arbitrada, pela sentença, em R$ 100.000,00 (cem mil reais), considerando "adequado aos propósitos do instituto do dano moral, aqui aplicado para compensar as angústias, dores e sofrimentos decorrentes da perda do filho", quantum que não se mostra exorbitante, diante das peculiaridades da causa, expostas no acórdão recorrido.
V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1393922/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019)”. (g.n.).”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII